Tribunal: STF
Processo: ARE 1448019
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988. NÃO TRANSPOSIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. TURMA RECURSAL DE ORIGEM QUE ENTENDEU QUE HOUVE INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.